Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 A consumação do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, independe da efetiva intimidação da vítima ou da real intenção do autor. Por se tratar de crime formal ou de resultado cortado, é suficiente a demonstração do dolo e a aptidão do meio empregado.
2. Havendo excesso na fixação da condenação por danos morais causados à vítima, adequa-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.